Tribunal: TJSP
Processo: 1007104-70.2020.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Ação de Adjudicação. Pretensão de transferência da propriedade do imóvel mediante escritura pública, sob alegação de ter adimplido o valor discriminado no contrato. Sentença de procedência. Inconformismo da ré (inventariante). Descabimento. Comprovação da relação jurídica estabelecida entre a autora e o "de cujus", bem como a quitação do preço estabelecido no Instrumento contratual de compra e

Ementa:
Ação de Adjudicação. Pretensão de transferência da propriedade do imóvel mediante escritura pública, sob alegação de ter adimplido o valor discriminado no contrato. Sentença de procedência. Inconformismo da ré (inventariante). Descabimento. Comprovação da relação jurídica estabelecida entre a autora e o "de cujus", bem como a quitação do preço estabelecido no Instrumento contratual de compra e venda. Sentença mantida. Recurso desprovido.